Tribunal: TJDFT
Processo: 0712425-59.2018.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. DEPÓSITO DO VALOR DA EXECUÇÃO. EFEITOS DA MORA.
I – Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.
II - Na demanda, o apelante-exequente requer a revogação do benefício concedido à apelada-executada, mas não traz aos autos qualquer documento para comprovar que a situação econômica dela tenha alterado e não mais é condizente com a condição de hipossuficiência alegada no processo. Mantida a decisão de deferimento do benefício.
III - O depósito do valor integral da execução em conta judicial, para pagamento ao credor, isenta o executado dos efeitos da mora a partir da data em que foi feito. Precedentes.
IV – Apelação desprovida.